Tribunal: TJMT
Processo: 1021738-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021738-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: MARCIO SOUZA SANTANA E RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO
PACIENTE: JUNIOR LIMA ALEXANDRIA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR LIMA ALEXANDRIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 0006797-05.2008.8.11.0042).
Os impetrantes sustentam que: 1) há inúmeras “divergências relacionadas a quantidade de dias trabalhados e remidos e ao cálculo do executivo de pena”; 2) a autoridade coatora, “após os trâmites legais, reconheceu o cometimento, por parte do paciente, da prática de falta grave, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da infração, a saber 03.12.2018”; 3) “em que pese o atestado de trabalho em tela indicar 631 (seiscentos e trinta e um) dias trabalhados, tem-se, com a simples somatória da quantidade de dias indicados na tabela”, que a “quantidade exata é de 805 (oitocentos e cinco) dias, o que demonstra o equívoco por parte do Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT ao emitir o respectivo atestado”; 4) considerando os erros nos cálculos da pena, “foram alterados os dias remidos e a data para concessão do livramento condicional, passando a constar ainda como data para progressão de regime o dia 27.02.2021”; 5) “em atendimento às Ordens de Serviços n. 01/2019.GAB.II, 02/2019.GAB.II, 03/2019.GAB.II, o Executivo de Pena do paciente foi incluído na lista de revisão/correção”, ocasião em que “fora informado o período de 05 anos 05 meses e 3 dias de interrupção, o que consequentemente diminuiu a pena cumprida e estabeleceu a data para progressão de regime para o dia 15.03.2021”, porém, “não há nos autos qualquer decisão homologando desconto na pena do paciente”, sendo que “isso que a defesa está tentando saber da autoridade coatora desde 13.2.2020, não havendo até a impetração qualquer resposta”; 6) “na data de 27.07.2020, os autos foram conclusos para o gabinete da autoridade coatora, permanecendo ali até a presente data sem qualquer decisão”.
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente “para garantir o direito do paciente à alteração de regime mais gravoso para o menos gravoso”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória [último cálculo realizado em 23.3.2020] que o paciente cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 3 (três) meses de reclusão [por extorsão mediante sequestro, com resultado morte, e por roubo majorado] e alcançará o requisito objetivo para progressão do regime fechado para o semiaberto em 27.2.2021, ao passo que o livramento condicional em 19.5.2024.
Sabe-se que o Habeas Corpus não se presta, em regra, a discutir eventual equívoco no cálculo de pena em execução penal, devendo a matéria ser discutida na amplitude de recurso próprio, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.
Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:
“Discussões acerca de eventuais equívocos contidos no cálculo de pena acostado aos autos do processo executivo não podem ser analisadas na via eleita, por exigir maiores incursões no acervo de prova do processo originário, inviável no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.” (N.U 1017619-79.2019.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/12/2019)
“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu in casu (...).” (N.U 1016353-23.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)
Não obstante, conforme informado pelos impetrantes, o pedido de progressão de regime prisional, embasado no suposto erro no cálculo da pena do paciente, ainda não foi apreciado pelo Juízo da Execução.
De fato, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, constata-se que a defesa do paciente formulou, em 29.6.2020, a realização de novo cálculo de pena, aduzindo que “o analista calculou a interrupção na pena de 5 anos 5 meses e 3 dias, sem qualquer determinação ou decisão”, e os autos encontram-se conclusos para apreciação de tal pleito desde 27.7.2020.
Por efeito, impõe-se solicitar informações à autoridade apontada como coatora, sobretudo porque este Tribunal não pode substituir o Juízo competente, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.